Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709877-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDINAR PINHEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0734050-93.2020.8.07.0016, manejado em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de alvará para levantamento, pelo Credor, do valor penhorado via SISBAJUD. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0734050-93.2020.8.07.0016, determinou a expedição de alvará para levantamento, pelo Credor, do valor penhorado via SISBAJUD. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pela ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0709850-02.2022.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador